Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700029-72.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO VIANA FILHO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O O Autor peticiona nos autos, comprovando o cumprimento do acordo firmado com o Banco Réu e requerendo a expedição de alvará para liberação dos valores que consignou durante o curso processual. A respeito, nada a prover. O pedido deve ser deduzido na instância de origem, uma vez que os valores estão depositados à disposição daquele juízo. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator